Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733810-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CAMELO POSSIDONE RODRIGUES AGRAVADO: FABIO TARCHETTI RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Regina Camelo Possidone, em face de decisão interlocutória proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga, ID 75109919, que concedeu tutela de urgência para reintegrar Fábio Tarchetti Rodrigues na posse do imóvel, localizado na Quadra C-04, lote 08, apartamento 204, Taguatinga, Setor Central – DF,nos seguintes termos: Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Fábio Tarchetti Rodrigues em face de Regina Camelo Possidone Rodrigues, com pedido de tutela de urgência, alegando esbulho possessório sobre o imóvel situado na Quadra C-04, lote 08, apartamento 204, Setor Central, Taguatinga/DF. O autor alega que adquiriu o imóvel por escritura pública registrada, exercendo a posse direta e exclusiva desde 2008. Após o falecimento de seu genitor, que residia no imóvel, a requerida, que era companheira deste, passou a ocupá-lo sem autorização, recusando-se a desocupá-lo mesmo após notificações extrajudiciais. DECIDO. O caso é de deferimento do pedido liminar. A petição inicial está devidamente instruída com documentos que comprovam: a) a posse legítima do autor (escritura pública e matrícula do imóvel - ID. 244393918); o esbulho praticado pela requerida, que permanece no imóvel sem título jurídico mesmo após notificação (ID. 244393928); a data do esbulho, identificada como posterior à notificação em 21/07/2025; a perda da posse, conforme exigido pelo art. 561 do CPC. A jurisprudência deste Tribunal é firma no sentido de que, a partir do momento em que a pessoa recebeu a notificação promovida pelo autor, manifestando a vontade de encerrar o comodato, e se recusou a desocupar o imóvel, configurou-se a prática do ato de esbulho. Isso torna legítima a pretensão do autor à reintegração de posse, independentemente da comprovação de urgência. (...) Diante disso, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a reintegração imediata da posse do imóvel ao autor, expedindo-se mandado de reintegração, com autorização para uso de força policial e ordem de arrombamento, se necessário ao cumprimento da medida. Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC), EM CARÁTER DE URGÊNCIA. Em suas razões, Regina Camelo Possidone alega que foi casada pelo regime de comunhão parcial de bens com o genitor do agravado, Sr. Jeová de Freitas Rodrigues, por aproximadamente 19 anos. Sustenta que, durante esse período, construíram uma casa em um lote que já pertencia ao Sr. Jeová. Em 2018, o imóvel foi vendido e, em troca, o apartamento em questão foi dado à agravante e desde 2009 a agravante reside no imóvel com a anuência de todos os envolvidos, assumindo inclusive as taxas condominiais, água, luz e IPTU. Alega que não há esbulho, pois sempre esteve na posse do imóvel. Requer o efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso para o fim de suspender a liminar de reintegração de posse do imóvel, mantendo-se a agravante no imóvel até o julgamento do mérito. É o relatório. Com relação ao preparo recursal, a agravante pleiteia o deferimento do benefício da justiça gratuita. Analisando os documentos juntados aos autos pela agravante, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte. Saliento, porém, que, caso sejam comprovados, no curso do processo principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual da recorrente, o benefício poderá ser revogado de ofício, uma vez que se trata de decisão submetida à regra rebus sic stantibus. Nessa hipótese, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas cujo adiantamento foi dispensada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei, na forma disposta no artigo 102 do CPC. Resolvida a questão, há de se mencionar que o art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Vale ressaltar que o efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da demonstração de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada causará à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da verificação de probabilidade do provimento do recurso, conforme prevê o parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos para deferimento da medida. Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência, promovida por Fábio Tarchetti Rodrigues, em desfavor de Regina Camelo Possidone Rodrigues. Alega o requerente esbulho possessório sobre o imóvel localizado na Quadra C-04, lote 08, apartamento 204, Setor Central, Taguatinga/DF. Diz o autor que é proprietário do imóvel (apartamento 204 em Taguatinga) e que exerce a posse direta e exclusiva do apartamento desde o ano de 2008. Afirma que seu genitor residia no imóvel com a ré e posteriormente, em 2020, houve a dissolução matrimonial e somente o genitor passou a residir no imóvel. Relata que a agravante passou a residir novamente no imóvel após seu genitor sofrer um acidente e com a morte do pai a ré se recusa a desocupar o imóvel mesmo após notificações extrajudiciais. Sopesando os autos, nota-se que o Juízo de origem concedeu medida liminar para reintegrar o agravado na posse do bem objeto da lide, sob o fundamento de que restou configurado o esbulho praticado pela agravante e que a agravante não atendeu á notificação promovida pelo autor. Em sede recursal, sustenta a recorrente a inexistência de esbulho , visto que sempre residiu no imóvel desde outubro de 2009. Alega tratativas entre os filhos do Sr. Jeová, pai do agravado, de que o apartamento seria transferido à ré em razão de venda anterior de outro bem ainda na constância do matrimônio. Observo nos autos da origem que além da escritura pública do bem imóvel em nome do agravado (ID 244393901) a agravante se divorciou do Sr. Jeová em 02/12/2020 e contraiu núpcias com Adailton Bastos Ferreira em 26/03/2021(certidão ID 244396520). Assim, em cognição sumária a agravante não apresentou elementos suficientes para desconstituir os requisitos para proteção possessória concedida em favor do agravado, razão pela qual deve ser mantida a decisão liminar. Neste contexto, entendo que o conjunto probatório até então apresentado, demonstra o esbulho praticado pela agravante, que apesar de notificada (14/04/2025) para desocupar o bem permaneceu inerte, recusando devolvê-lo. Com essas considerações, não vislumbrados o risco de dano grave, tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital